Tribunal: CARF
Processo: 13830.000407/2002-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000407/2002-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.302 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELECIN CONSTRUCOES E TELECOMINCAÇÕES LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. REGRAS E CRITÉRIOS DE FISCALIZAÇÃO. §1o
DO ART. 144 CTN. INFORMAÇÕES CPMF. RETROATIVIDADE DA LEI
No 10.174/2001. SÚMULA CARF No 35. MATÉRIAS DE RECURSO
VOLUNTÁRIO
PREJUDICADAS
PELO
RECONHECIMENTO
DE
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. REFORMA. RETORNO À INSTÂNCIA
RECURSAL ORDINÁRIA.
Súmula CARF no 35: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada
pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Afastado o entendimento pela nulidade do lançamento de ofício, havendo
demais temas alegados em Recurso Voluntário que ficaram prejudicados,
devem os autos retornarem às Turma Ordinárias, para a prolatação de novo
Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a declaração de nulidade e
determinar retorno ao colegiado a quo para apreciação das matérias de Recurso Voluntário que
restaram prejudicadas.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000407/2002-86
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000407/2002-86

Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000407/2002-86

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.271 a 1.281) interposto pela Fazenda
Nacional em face do v. Acórdão no 103-21.745 (fls. 1.225 a 1.269), proferido pela C. 3a Câmara
do E. Primeiro Conselho de Contribuintes, na sessão de 20 de outubro de 2004, que deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa e conclusão do referido v.
Acórdão:

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA — Demonstrada infração à lei, nas
alterações contratuais, correta a responsabilização pessoal dos sócios e ex-
sócios da empresa.
DADOS DA CPMF - INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL — NULIDADE
DO PROCESSO FISCAL — O lançamento se rege pelas leis vigentes à época
da ocorrência do fato gerador, porém os procedimentos e critérios de
fiscalização regem-se pela legislação vigente à época de sua execução. Assim,
incabível a decretação de nulidade do lançamento, por vício de origem, pela
utilização de dados da CPMF para dar início ao procedimento de fiscalização.
INSTITUIÇÃO DE NOVOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO OU PROCESSO DE
FISCALIZAÇÃO — APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO — Aplica-se ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas (§ 1°, do artigo 144, da Lei n°5.172, de 1966— CTN).
DECORRÊNCIAS - Tratando-se de lançamentos reflexivos, a decisão proferida
no matriz é aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima
relação de causa e efeito que os vincula.
(...)
Voto Vencedor
(...)
A obtenção e utilização de dados da CPMF, vedados por lei, viola igualmente o
princípio da segurança jurídica, que busca preservar as relações jurídicas já
estabelecidas.
Assim, a pretensa retroatividade da Lei n.° 10.174/2001, para atingir fatos
pretéritos, viola esse princípio além do mencionado princípio da moralidade,
revelando a utilização de dados proibidos na época do fato gerador, utilização
essa moralmente não desejada.
(...)
Por esses motivos, entendendo tratar-se de um procedimento nulo, porquanto
afrontando o § 3° do art. 11 da Lei n° 9.311/96, voto no sentido de dar
provimento ao recurso.

Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000407/2002-86

Frise-se que, como fica claro com os trechos acimas colacionados, a Ementa não
condiz com o voto vencedor, que, na verdade, anulou o lançamento de ofício em razão do
reconhecimento de irretroatividade da nova redação do §3o do art. 11 da Lei no 9.311/96.

Porém, não havendo Embargos de Declaração, a Ementa que prevaleceu
registrada, equivocadamente, coaduna-se com o voto vencido e não com a derradeira r. decisão
da N. Câmara que deu provimento integral ao Recurso Voluntário, objeto, agora, de irresignação
da Fazenda Nacional.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

A contribuinte supra identificada, teve contra si lavrados Autos de Infração,
referentes a: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls. 13/19); Contribuição Di
(Tis. 20/27); Contribuição para o PIS (fls. 28/33); e Cofins (fls. 34/39),
referentes aos quatro irimestres do ano calendário de 1998.
A Infração apurada, conforme descrito no auto de infração correspondente ao
IRPJ (fls. 15), foi a seguinte:
"Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado
a apresentar os livros e documentos de sua escrituração, conforme Termo de
Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-
los.
Enquadramento legal: Art. 47, inciso III, da Lei n° 8.981/95.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Arbitramento do lucro que se faz com base nos depósitos/créditos bancários,
tendo em vista que o contribuinte devidamente notificado a apresentar os livros
e documentos da sua escrituração, conforme termo de início de fiscalização
(doc. fls. ), deixou de fazê-lo.
Os fatos que motivaram a presente autuação estão descritos com maior
propriedade no Relatório Fiscal de fls. 40 a 47.
Toda a documentação bancária requisitada junto às instituições financeiras foi
juntada ao presente processo, em atenção ao disposto no artigo 50, inciso II,
alínea "c" do Decreto 3.724, de 10 de janeiro de 2001.”
Consta no mesmo Auto de Infração, no campo "Intimação", (fls. 13) o seguinte:
(...)
As impugnações apresentadas, não contestam as exigências lançadas, quanto ao
seu mérito.
O órgão julgador de primeira instância (DRJ de Ribeirão Preto/SP), através do
Acórdão DRJ/RPO n° 2.269, de 16/09/2002 (fls. 1050/1055), pela sua 1a
Turma, por unanimidade de votos, considera procedente o lançamento, pelos
fundamentos do voto do relator.
O voto do relator, quanto ao mérito, foi o seguinte (...)
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000407/2002-86

Às fls. 1081/1108, consta recurso voluntário protocolado por ARMANDO
KILSON FILHO, que apresento em plenário, resumidamente arguindo o
seguinte: (...)
Às fls. 1109/1110, relaciona bens para garantia de instância, informando
tratarem-se de bens e direitos pertencentes ao seu patrimônio', e constantes da
última declaração de rendimentos entregue à SRF.
Despacho da DRF em Marília/SP, de fls. 1140, propõe o encaminhamento do
processo a DRJ/RIBEIRÃO PRETO-SP/SECOJ, para prosseguimento.
A DRJ em RIBEIRÃO PRETO/SP, em despacho de fls. 1141, encaminha o
processo ao Primeiro Conselho de Contribuintes.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação apresentada (fls. 1.077 a
1.082), entendendo pela validade do lançamento de ofício e a responsabilização dos sócios,
conforme procedida pela Fiscalização. Um dos Sujeitos Passivos arrolados interpôs Recurso
Voluntário, em suma, pugnando pela nulidade do lançamento, a ilegitimidade de sua
responsabilização e o incorreto agravamento da multa.

Por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento ao Recurso Voluntário
do Sujeito Passivo, por meio do v. Acórdão recorrido, entendendo pela nulidade da Autuação,
vez que a fiscalização deu-se com base na utilização de dados da CPMF, o que violaria a
legislação precisamente vigente à época dos fatos geradores.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta
contrariedade à Lei de por meio do v. Acórdão recorrido, que teria negado aplicação de
legislação procedimental, posterior ao fato gerador, que ampliou os poderes de investigação da
autoridade administrativa, negou vigência ao art. 144, § 1°, do Código Tributário Nacional —
CTN.

Processado o Recurso Especial, este teve seguimento determinado através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.283 1.284, concluindo pelo seu cabimento regimental.
Fora determinada a intimação e ciência da Contribuinte do v. Acórdão recorrido, do Apelo
fazendário e da sua correspondente admissão, sendo procedido tal ato.

Distribuído o feito, incialmente este mamo Conselheiro verificou que os demais
Sujeitos Passivos, além da Contribuinte autuada, não foram intimados, inclusive o subscritor do
Recurso Voluntário, sendo, assim, proferido o r. Despacho de Saneamento de fls. 1.307 e 1.308,
determinando a referida providência.

Saneado o feito e procedidas as intimações, não houve oferta de Contrarrazões.

Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000407/2002-86

Em seguida, os autos retornaram para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000407/2002-86

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando que este foi manejado com base na hipótese prevista no art. 32, inciso I,
do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes c/c art. 50, I, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, alegando-se e demonstrando-se, de maneira satisfatória e
plausível, a contrariedade à lei promovida pelo v. Acórdão recorrido, de votação não unânime, o
Apelo deve ser conhecido.

Mérito

A matéria sob julgamento é de delimitação muito clara: a aplicação imediata das
alterações promovidas pela Lei n° 10.174/2001 no § 3o do art. 11 da Lei n° 9.311/96 em
fiscalizações, operando efeitos de forma retroativa em relação aos fatos jurídicos colhidos, em
observância ao §1o do art. 144 do CTN.

Como relatado, o v. Acórdão recorrido entendeu que tais alterações legislativas
não se submetem à exceção temporal do §1o do art. 144 do CTN, não havendo em se falar de
retroatividade da utilização das informações da CPMF para a fiscalização de outros tributos (sob
pena de violação de diversos princípios e garantias dos contribuintes), motivo pelo qual revelar-
se-ia nulo o lançamento de ofício referente a omissão de receitas apurada.

Tal matéria foi muito debatida, ainda no âmbito dos C. Conselhos de
Contribuintes, alcançando sua pacificação jurisprudencial, tornando-se objeto de antigo
entendimento sumular.

Desse modo, não há qualquer necessidade de maior aprofundamento ou
elucubrações sobre o tema, em face da mandatória aplicação da Súmula CARF no 35, que assim
reza:

O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.302 - CSRF/1a Turma
Processo no 13830.000407/2002-86

Analisando os precedentes que erigiram a Súmula CARF no 35, o entendimento
estampado em tais julgados alinha-se com aquilo alegado pela Fazenda Nacional, sendo
inquestionável a conclusão de sua aplicação ao presente caso.

Contrario sensu, a posição vencedora, estampada no v. Acórdão recorrido, colide
frontalmente com a referida Súmula, não podendo prevalecer.

Posto isso, inclusive diante do dever de observância do Regimento Interno desse
E. Tribunal Administrativo, merece provimento o Recurso Especial fazendário para reformar o v.
Acórdão recorrido, afastando-se a nulidade do lançamento de ofício. Registre-se que existem
matérias do Recurso Voluntário, então julgado, que restaram prejudicadas em razão do
reconhecimento do vício de validade da Autuação.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, para reformar o v. Acórdão no 103-21.745, afastando-se a declaração de
nulidade promovida, devendo os autos retornarem às C. Turmas Ordinárias da C. 1a Seção desse
E. CARF, para prolatação de novo Acórdão complementar, apreciando as matérias de Recurso
Voluntário que restaram prejudicadas.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital